Tribunal: TJMT
Processo: 1045136-22.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045136-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), DEVAIL LARROYED - CPF: 079.565.251-87 (RECORRIDO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ASSINATURA DIVERGENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito questionado e condenou a Ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e aplicação do juros a partir da sentença que reconheceu o pedido de indenização por danos morais.

3. Se dos documentos pessoais juntados pela parte autora na inicial, há a flagrante divergência com a assinatura constante do termo de entrega apresentado pela empresa reclamada, inviável a extinção do processo pela necessidade de perícia.

4. Relatórios de chamadas, faturas de consumo e “
prints
” de telas sistêmicas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Sustenta que se trata de causa complexa, que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de prova pericial nos documentos acostados aos autos, bem como, assevera que os demais documentos comprovam a relação contratual entre as partes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no termo de adesão apresentado na contestação,
a fim de se comprovar a relação contratual entre as partes.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova,
a primeira folha do

termo de adesão
assinado, cópia dos documentos pessoais do reclamante, faturas de consumos, relatório de chamadas e telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a

analisando detidamente os autos, especialmente, o termo de adesão, o documento pessoal do reclamante e a procuração acostada junto a exordial, verifica-se que as assinaturas são divergentes, posto que tanto na procuração quando na CNH o reclamante assina com rubrica, enquanto que no termo de adesão é posto o nome completo. Veja-se:

Ante do estilo da assinatura que foi posta no termo de adesão acostado na contestação, denota-se a diferença quando da comparação daquele com as assinaturas exaradas
na carteira de habilitação, na declaração de hipossuficiência e procuração
ad judicia
trazidas aos autos pelo reclamante.

Aliado a isso, não foram juntados pela reclamada outros documentos que evidenciassem o modo pelo qual o reclamante costumava assinar quando da suposta assinatura do termo de adesão, posto que foi anexada somente a primeira folha, em que não é possível sequer verificar a data.

Frise-se que é pressuposto para o deferimento do pedido de perícia grafotécnica que as assinaturas guardem entre si relação de semelhança, sendo descaracterizada a necessidade de perícia quando o próprio julgador perceba, de plano, que são assinaturas diversas, até mesmo em razão da celeridade e economia processual.

Ademais, considerando que o termo de adesão foi fornecido pela ré, a esta incumbia, diante da impugnação realizada pela contraparte, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura.

Nesse sentido, cito entendimento já proferido por esta E. Turma:

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

Se dos documentos pessoais juntados pela parte autora na inicial, há a flagrante divergência com a assinatura constante do contrato apresentado pelo fornecedor, a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de perícia técnica, não deve ser acolhida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Mantem-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (RI, 2242/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 13/11/2012, Data da publicação no DJE 06/12/2012)

Ademais, competia a empresa reclamada quando da contratação dos serviços, verificar se de fato era o reclamante quem adquiriu os produtos e serviços, por meio da checagem da assinatura e conferencia dos dados do documento de identificação, por meio de um documento oficial, se assim, não fez, não há se falar em culpa do promovente e muito menos de terceiro, para se eximir da sua responsabilidade.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando
, em fase
recursal,
protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante
alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela
parte
re
clamada
, juntando extrato da negativação.

A
recorrente
defende a exigibilidade do débito, alegando que
a
reclamante contratou e utilizou o seu serviço de telefonia, não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante
, entretanto,
juntou aos autos tão somente
faturas de consumo
, relatórios de chamadas
e
“prints
” de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro de inscrições preexistentes
, em nome d
o
recorrid
o
,
nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao
quantum
da indenização fixada em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, para
reformar
sentença objurgada, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, que fixo em R$ 1.2
00,00 (um mil e
duzento
s reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022